Tribunal: STF
Processo: RE 99694
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(FALTA). SÚMULA 356.
- MATÉRIA QUE NÃO SE REVESTE DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO PARA
SER REEXAMINADA NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, NÃO TENDO OS
RECORRENTES SE UTILIZADO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS CABIVEIS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.